Tribunal: TJSP
Processo: 1129512-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação do CDC – Atraso de voo – Apelante que chegou ao destino final com quase 7 (sete) horas de atraso – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros

Ementa:
RECURSO – Apelação – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação do CDC – Atraso de voo – Apelante que chegou ao destino final com quase 7 (sete) horas de atraso – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Ação de indenização por danos morais parcialmente procedente – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129512-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAMIE
WAISSMANN, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador que negava provimento ao recurso e o 5o Desembargador que dava
provimento em parte ao recurso em maior extensão e ambos declaram voto. Sustentou
oralmente a advogada Bianca Nascimento Lara Campos.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 40113
APELAÇÃO CÍVEL No 1129512-49.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : TAMARA HOCHGREB MATOS
APELANTE: TAMIE WAISSMANN
APELADA: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Danos morais – Transporte aéreo
– Voo Internacional – “Ação de indenização por danos
morais” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda – Admissibilidade parcial –
Aplicação do CDC – Atraso de voo – Apelante que chegou
ao destino final com quase 7 (sete) horas de atraso –
Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano
moral “in re ipsa” – Fixação do “quantum” indenizatório
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Ação de indenização por
danos morais parcialmente procedente – Apelação provida
em parte.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais”
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 160/163, cujo relatório se adota.
A apelação é de TAMIE WAISSMANN (fls. 166/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o dano moral causado pelo atraso de voo
consiste em dano moral in re ipsa, que dispensa sua comprovação.
Alega que a simples alegação de que houve manutenção
não programada e que a apelante foi realocada para o primeiro voo disponível
não é suficiente para afastar a responsabilidade da apelada porque a
assistência prestada foi insuficiente.
Afirma que a apelada reconhece a ocorrência de falha na
prestação do seu serviço consistente no atraso no voo e que deixou de
comprovar o problema que o causou.
Sustenta que não se pode olvidar que a responsabilidade
da apelada nesse caso é objetiva de maneira que não há que se falar em
excludente fundada em caso fortuito ou força maior.
Diz que a jurisprudência desta E. Corte de Justiça,
inclusive em casos onde foi comprovada a ocorrência de problemas técnicos,
entende que se trata da ocorrência de fortuito interno que não exclui o dever
de indenizar.
Alega que sendo reconhecido o atraso de voo já se
depreende que houve a falha na prestação do serviço e que de acordo com o
disposto no artigo 14, caput, do CDC há a obrigação da empresa apelada de
ressarcir a apelante.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de julgar procedente a demanda.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 184/190).
A apelante informa que não possui interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação em fls. 195.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 197). A
apelante manifestou oposição ao julgamento virtual do recurso em fls. 200 e
202. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação da apelada, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certidão de fls. 203.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
176/177).
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta por Tamie Waissmann em
face de Aerovias Del Continente Americano S/A - Avianca, sob a alegação de
que contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela ré, para o trecho
São Paulo/Costa Rica, havendo uma conexão na Colômbia, com partida do
voo inicial prevista para 00h35min do dia 10/08/2019. Sustenta que o voo que
realizaria o primeiro trecho da viagem atrasou e que em decorrência do atraso
perdeu o voo contratado para realizar a segunda parte da viagem, o que
ensejou um atraso de aproximadamente 7 (sete) horas para chegar ao destino
final, considerando o horário previsto. Requer a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.
Houve contestação (fls. 48/64) e réplica (fls. 151/159).
Adveio a r. sentença que julgou improcedente a demanda
e condenou a autora a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Daí a irresignação da autora que comporta parcial
provimento.
Ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese firmada por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 636331, acerca da aplicação das
Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, pois a limitação
da responsabilidade ali firmada está restrita às indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si, não se amoldando o caso dos autos ao
que ali fora decidido.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no
636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.842.066 RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020,
STJ).
Dispõe o art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”
Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
preceitua:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
pode se eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo 3o, incisos I
e II, do art. 14 do CDC.
É incontroverso nos autos que as partes celebraram o
contrato de transporte aéreo, revelando o exame dos autos a existência de um
atraso de cerca de 7h00.
O contrato de transporte é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados.
A necessidade de manutenção não programada da
aeronave integra o risco da atividade da apelada, tratando-se de fortuito
interno que não afasta a sua responsabilidade, bem como outros motivos
operacionais.
A propósito:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Contrato de transporte aéreo Perda de voo nacional e respectiva conexão
em razão de necessidade de manutenção não programada da aeronave

Excepcionalidade do motivo não demonstrada pela transportadora -
Responsabilidade objetiva da ré Manutenção não programada da aeronave
que configura fortuito interno, estando inserida no risco da atividade
desenvolvida pela companhia aérea
Prestação de auxílio material pela
companhia aérea não demonstrada nos auts, seguida de extravio de bagagem
- Danos morais excepcionalmente configurados Hipótese em que a autora
sofreu transtornos que transbordam o mero dissabor, mormente tratar-se de
pessoa idosa
Fixação do "quantum" indenizatório que se mostrou
proporcional às circunstâncias do caso Manutenção do valor da indenização
no importe de R$ 10.000,00, por razoável Sentença preservada - RECURSO
NÃO PROVIDO. (AP no 1037408-41.2019.8.26.0002; Relator Des. Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
13/02/2020).
Não obstante a apelada alegue que forneceu toda
assistência material à apelante, nenhuma prova produziu nesse sentido de
forma a isentá-la de sua responsabilidade.
A responsabilidade da apelada é objetiva, inexistindo nos
autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes constantes do art.
14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer fato imprevisível
para se aplicar excludente de responsabilidade.
Assim, não se pode deixar de responsabilizar a apelada
pelos fatos alegados na inicial. A apelante não sofreu apenas aborrecimentos.
Houve inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral
“in re ipsa”.
A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que
“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 4h00 na cidade de
escala e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável,
notadamente pela irritação, fadiga e frustração causada ao autor, em razão do
atraso além do normal, o que caracteriza ofensa à personalidade, impondo o
dever de indenizar” (AP no 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des. Ramon Mateo
Junior, J. 20/03/2018).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento
sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando
em consideração os inconvenientes suportados pela autora, considerando
ainda os critérios de prudência e razoabilidade, ficam os danos morais fixados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato,
não provocando um enriquecimento sem causa à requerente.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Ação
de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedente
o pedido para condenar a ré a pagar aos autores indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 para cada demandante, bem como danos
materiais no valor de R$ 63,70. Pedido de majoração da indenização.
Admissibilidade em parte. Atraso de quarenta e duas horas no voo de ida em
decorrência do cancelamento do voo. Os transtornos advindos da falha na
prestação do serviço ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos.
Dano moral configurado. Montante indenizatório que não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser
excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa.
Insuficiência do quantum da indenização arbitrada. Majoração para R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Recurso parcialmente provido”. (AP
no 1118685-76.2019.8.26.0100; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; DJE: 11/08/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Tamara Hochgreb Matos, para
julgar parcialmente procedente a presente ação, a fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
corrigidos a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo com a
tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação. A requerida arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129512-49.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115806
APELAÇÃO No 1129512-49.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Tamie
Waissmann
ajuizou
a
presente demanda contra Aerovias Del
Continente
Americano
S.A.
Avianca.,
objetivando o recebimento da indenização
por danos morais e materiais, em virtude do
atraso do voo, que partiu da cidade de
Guarulhos com destino à Costa Rica, com
conexão em Bogotá.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, por entender que
os
danos
morais
não
restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso de apelação.
O voto divergente concorda
com o voto do Desembargador Relator, no
tocante à configuração dos danos morais,
eis que a autora sofreu constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em razão da prestação defeituosa do serviço de transporte
aéreo, consistente no atraso de seu voo.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento da
Turma Julgadora, o quantum indenizatório
arbitrado não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida, portanto, mencionada verba fica
elevada para R$10.000,00 (dez mil reais),
eis
que
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, em maior
extensão, para os fins de majorar a
indenização
por
danos
morais
para
R$10.000,00 (dez mil reais).
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39390 – Divergente
Apelação Cível no 1129512-49.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tamie Waissmann
Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, para tanto, a r. decisão vinculante do STF, a impor a
mantença da r. sentença de Primeiro Grau.
Nesse sentido, é fato que em se tratando a questão objeto
da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC e nos termos da
Convenção de Montreal (artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se
entende todo transporte de pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que
o ponto de partida e o ponto de destino hája ou não interrupção no transporte, ou
transbordo estejam situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de
um só Estado Parte signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se
impõe o dever de observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso,
como se trata de pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a
análise dessa questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a
matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea
internacional por danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF,
no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob
a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o, CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e art. 5o, incisos V e X, CF/88), se sujeita o
causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo resgate do
estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial - como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vinculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed.).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova - não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos autores.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí se entende deva ser negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
AF08BBB
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13DB8B3A
14
17
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB9216
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1129512-49.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.